Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) avaliar a alegação de insuficiência probatória para a condenação do réu; (ii) aferir se é viável a fixação da pena-base cominada aos delitos no mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iv) examinar o pleito de detração do período de prisão cautelar, (v) apreciar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita; e (vi) analisar o requerimento de revisão da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de insuficiência probatória para a condenação do réu não se sustenta, uma vez que o acervo probatório, composto por provas documentais, periciais e orais, é robusto e suficiente para demonstrar a associação do acusado e seu irmão para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A apreensão de 110 porções de crack e 2 porções de maconha, bem como as circunstâncias da investigação e a atividade ilícita realizada em sua residência, confirmam a vinculação direta do réu com o tráfico de entorpecentes.
4. É inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. A prática de novo delito pelo acusado, enquanto estava em liberdade provisória, justifica a valoração negativa da culpabilidade. É impositiva a avaliação desfavorável da conduta social em casos nos quais o réu utiliza sua residência para a formação de uma associação destinada ao tráfico de drogas, o que ocasiona significativos transtornos à vizinhança, sendo que a convivência com a mãe e outros irmãos menores, no referido endereço, evidencia uma perturbadora relação de convívio familiar, a reforçar a avaliação negativa desse item. Dada a grande quantidade de droga apreendida, em especial quanto às porções de crack, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
5. A condenação do réu pelo crime de associação, conforme demonstrado nos autos, evidencia sua dedicação a atividades ilícitas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição pretendida.
6. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é obrigatória, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção ou redução, sobretudo porque observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal.
7. A detração do período de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, somente se justifica se resultar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado; caso contrário, a análise desse ponto fica sob a responsabilidade do Juízo da Execução.
8. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 35, 40, inciso VI; Código de Processo Penal, artigo 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830990, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. em 14/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.462.757/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. em 5/3/2024; TJDFT, Acórdão 1841622, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. em 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1890456, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. em 11/07/2024; AgRg no HC 833.889/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em 15/8/2023.